Tribunal: TJDFT
Processo: 0726040-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0726040-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DORANICE ALARCAO YAMASHIRO AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Doranice Alarcao Yamashiro, com pedido de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Cível do Guará, nos autos da ação revisional proposta em desfavor de Sul America Seguros e Qualicorp (n. 0705265-93.2021.8.07.0014). Em síntese, a autora, ora agravante, narra ser beneficiária, desde 07.12.2010, de plano de saúde operado e administrado pela parte ré, na modalidade coletivo. Pretende obter a revisão do reajuste anual estipulado em cláusula contratual por entender abusiva. Requereu tutela antecipada para suspender qualquer reajuste no valor do plano de saúde até o julgamento de mérito. O juízo a quo indeferiu o pedido. A decisão agravada guarda do seguinte teor (ID 97742079 dos autos de origem): “(...) destaco que a apreciação da medida urgente pleiteada pela parte autora, liminarmente, presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade” da análise. WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência antecipada ou cautelar somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC/2015). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC/2015), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC/2015). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC/2015), tratando-se, por óbvio, de requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC/2015, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC/2015). No caso dos autos, verifico que a probabilidade do direito postulado, em verdade, se confunde com questão de mérito, o qual deve ser analisado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sujeitando-se, ademais, à ampla dilação probatória. Isto porque não é possível aferir, neste momento de análise meramente perfunctória, a abusividade dos reajustes conforme alegado pela parte autora, à míngua de parâmetros objetivos aptos a justificar os percentuais aplicados pela ré, sobretudo diante da intenção autoral de limitar os mencionados reajustes aos percentuais previstos exclusivamente para os planos de saúde de modalidade individual/familiar, pleito que encontra resistência na jurisprudência deste Tribunal. (...)Ante as razões expostas, indefiro a tutela provisória de urgência.” Nas razões recursais, a agravante alega que: 1) sofreu reajuste de 30% em julho de 2021; 2) o valor da mensalidade é superior ao seu benefício de aposentadoria; 3) não possui condições financeiras para custear o plano de saúde; 4) por ser idosa (71 anos) não pode ficar sem plano de saúde; 4) a diretoria da Agência Nacional de Saúde - ANS determinou o reajuste negativo de – 8,19%; 5) o valor da mensalidade d plano de saúde deve ser de R$ 1.971,51 (um mil, novecentos e setenta e um reais e cinquenta e um centavos). Tece arrazoado sobre a abusividade dos reajustes de plano de saúde. Ao final, requer a concessão de tutela recursal para suspender qualquer reajuste no valor das mensalidades do plano de saúde. Pede a imediata redução da parcela para o valor de R$ 1.971,51 (um mil, novecentos e setenta e um reais e cinquenta e um centavos. Alternativamente, requer o retorno da mensalidade para o valor anterior ao reajuste ocorrido em julho de 2021 (R$ 3.106,46 - três mil, cento e seis reais e quarenta e seis centavos). No mérito, pede a confirmação da tutela antecipada. Não houve recolhimento de preparo, porquanto a parte é beneficiária da justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil. Foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do mesmo dispositivo legal. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, observa-se que os fundamentos trazidos pela agravante não refletem a plausibilidade da pleiteada antecipação da tutela recursal, particularmente em face da necessidade de discussão com ampla defesa e contraditório, como muito bem ressaltado pela decisão recorrida. A propósito, registre-se o seguinte julgado: “CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. MENSALIDADE. REAJUSTE. MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. ÍNDICES. DESPROPORCIONALIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRODUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. A tutela de urgência, prevista no art. 300 do NCPC, é instrumento de exceção, de caráter emergencial, cuja concessão pressupõe a existência de prova inequívoca da verossimilhança das alegações e do fundado receio de dano, ausente o primeiro requisito, incabível a concessão da antecipação de tutela pretendida. 2. O plano de saúde coletivo por adesão pode reajustar a mensalidade dos seus beneficiários, desde que observe determinados parâmetros, tais como expressa previsão contratual; adoção de índices de reajuste razoáveis, que não onerem excessivamente o consumidor e observem a equidade e a cláusula geral da boa-fé objetiva e da especial proteção do idoso; e respeito às normas expedidas pelos órgãos governamentais. 3. A manutenção da decisão agravada, até a melhor elucidação da questão no decorrer do processo, é medida que se impõe, pois o processo de origem encontra-se ainda em fase incipiente, pendente de instrução, não sendo possível aferir com segurança a alegada ilegitimidade dos reajustes financeiros perpetrados no plano de saúde da Agravante. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1263645, 07034902220208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 22/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifou-se) Ante ao exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal postulada. Comunique-se o Juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de agosto de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator